Tribunal: TJSP
Processo: 1003995-50.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ESCLARECIMENTO EXAURIDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS, TORNANDO DESNECESSÁRIA QUALQUER DILAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A RECONHECER. RECURSO DO CORRÉU IMPROVIDO. Não se cogita de cerceamento de defesa se os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ESCLARECIMENTO EXAURIDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS, TORNANDO DESNECESSÁRIA QUALQUER DILAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A RECONHECER. RECURSO DO CORRÉU IMPROVIDO. Não se cogita de cerceamento de defesa se os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da questão, até porque inexiste controvérsia a respeito do fato principal. Identifica-se, portanto, pleno atendimento ao artigo 370 do CPC, ante a desnecessidade de qualquer dilação.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE OCORRIDO EM BRINQUEDO "KARTINHO" INSTALADO EM ESPAÇO ALUGADO EM SHOPPING. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO DA CORRÉ IMPROVIDO. A constatação de que a empresa demandada formalizou contrato de locação com o corréu, do espaço destinado às atividades de lazer (brinquedo "kartinho") - local do acidente -, torna inquestionável a sua legitimidade "ad causam", pois perante os usuários, ambos se apresentam como participantes da exploração do empreendimento. Essa foi a situação exteriorizada, e por isso não há como deixar de reconhecer que a responsabilidade existe.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE OCORRIDO EM BRINQUEDO "KARTINHO" INSTALADO EM ESPAÇO ALUGADO EM SHOPPING. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREENDIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Tratando-se de acidente ocorrido em brinquedo instalado nas dependências do shopping, e deixando o fornecedor do serviço de proporcionar ao usuário a devida segurança, configurada está a responsabilidade dos réus pela reparação dos danos, como simples decorrência da falha no serviço prestado e da constatação da relação de causalidade. 2. O conjunto probatório não possibilita afirmar a existência de culpa da vítima e, diante da inquestionável relação de consumo estabelecida entre as partes, incide na hipótese, a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE OCORRIDO EM BRINQUEDO "KARTINHO" INSTALADO EM ESPAÇO ALUGADO EM SHOPPING. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS CONFIGURADA. DANOS DE ORDEM MORAL. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. LESÃO QUE DETERMINA SITUAÇÃO DE DOR E SOFRIMENTO. RESPONSABILIDADE PELA RESPECTIVA REPARAÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O dano moral restou efetivamente demonstrado pelas circunstâncias do evento, pois a autora, como decorrência da lesão, acabou por viver a angustia de se submeter a procedimento (sutura) e tratamentos médicos, afora o sofrimento relacionado ao próprio acidente. 2. Considerando as circunstâncias do caso, reputa-se adequada a atender ao objetivo da reparação, a fixação adotada (R$ 8.000,00), tendo em conta a situação danosa e as condições das partes, inexistindo razão para cogitar de redução desse valor.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE OCORRIDO EM BRINQUEDO "KARTINHO" INSTALADO EM ESPAÇO ALUGADO EM SHOPPING. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS CONFIGURADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, A ENSEJAR A REPARTIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS. NECESSÁRIA, PORÉM, ADEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE ADOTADA. RECURSO DO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. No tocante aos honorários advocatícios, impõe-se reconhecer que as partes decaíram de seus posicionamentos, o que justifica a repartição dos encargos, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil, tal como verificado pela sentença. Entretanto, merece adequação no tocante à proporcionalidade adotada, considerando o proveito econômico obtido pela autora. 2. Em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar em 5% a fração da verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000393283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003995-50.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes DORIVAL DE
MELO BARROS - ME (ZOO SHOPPING - CAR SHOP KARTINHO) e CONDOMÍNIO CIVIL
VOLUNTÁRIO DO PARQUE SHOPPING MAIA, é apelada CAROLINA MENDES CORREA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso
da empresa demandada, provendo, em parte, o apelo do corréu, nos termos indicados e
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1003995-50.2019.8.26.0224
Comarca:GUARULHOS 5a Vara Cível
Juiz: Artur Pessoa de Melo Morais
Apelantes: DORIVAL DE MELO BARROS - ME (ZOO SHOPPING - CAR SHOP
KARTINHO) e Condomínio Civil Voluntário do Parque Shopping Maia
Apelado: CAROLINA MENDES CORREA
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
ESCLARECIMENTO
EXAURIDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS
AUTOS,
TORNANDO
DESNECESSÁRIA
QUALQUER
DILAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE
A
RECONHECER. RECURSO DO CORRÉU IMPROVIDO. Não
se cogita de cerceamento de defesa se os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da questão,
até porque inexiste controvérsia a respeito do fato principal.
Identifica-se, portanto, pleno atendimento ao artigo 370 do CPC,
ante a desnecessidade de qualquer dilação.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
ACIDENTE
OCORRIDO EM BRINQUEDO “KARTINHO” INSTALADO
EM ESPAÇO ALUGADO EM SHOPPING. LEGITIMIDADE
PASSIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO DA CORRÉ
IMPROVIDO. A constatação de que a empresa demandada
formalizou contrato de locação com o corréu, do espaço
destinado às atividades de lazer (brinquedo “kartinho”) - local
do acidente -, torna inquestionável a sua legitimidade “ad
causam”, pois perante os usuários, ambos se apresentam como
participantes da exploração do empreendimento. Essa foi a
situação exteriorizada, e por isso não há como deixar de
reconhecer que a responsabilidade existe.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
ACIDENTE
OCORRIDO EM BRINQUEDO “KARTINHO” INSTALADO
EM ESPAÇO ALUGADO EM SHOPPING. RELAÇÃO DE
CONSUMO
CONFIGURADA.
CULPA
EXCLUSIVA DA
VÍTIMA
NÃO
DEMONSTRADA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
EMPREENDIMENTO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSOS
IMPROVIDOS. 1. Tratando-se de acidente ocorrido em
brinquedo instalado nas dependências do shopping, e deixando o
fornecedor do serviço de proporcionar ao usuário a devida
segurança, configurada está a responsabilidade dos réus pela
reparação dos danos, como simples decorrência da falha no
serviço prestado e da constatação da relação de causalidade. 2. O
conjunto probatório não possibilita afirmar a existência de culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 3 -
da vítima e, diante da inquestionável relação de consumo
estabelecida entre as partes, incide na hipótese, a norma do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
ACIDENTE
OCORRIDO EM BRINQUEDO “KARTINHO” INSTALADO
EM
ESPAÇO
ALUGADO
EM
SHOPPING.
RESPONSABILIDADE DOS RÉUS CONFIGURADA. DANOS
DE ORDEM MORAL. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA.
LESÃO
QUE
DETERMINA
SITUAÇÃO
DE
DOR
E
SOFRIMENTO. RESPONSABILIDADE PELA RESPECTIVA
REPARAÇÃO.
FIXAÇÃO
ADEQUADA.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSOS
IMPROVIDOS.
1.
O
dano
moral
restou
efetivamente
demonstrado pelas circunstâncias do evento, pois a autora, como
decorrência da lesão, acabou por viver a angustia de se submeter
a procedimento (sutura) e tratamentos médicos, afora o
sofrimento relacionado ao próprio acidente. 2. Considerando as
circunstâncias do caso, reputa-se adequada a atender ao objetivo
da reparação, a fixação adotada (R$ 8.000,00), tendo em conta a
situação danosa e as condições das partes, inexistindo razão para
cogitar de redução desse valor.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
ACIDENTE
OCORRIDO EM BRINQUEDO “KARTINHO” INSTALADO
EM
ESPAÇO
ALUGADO
EM
SHOPPING.
RESPONSABILIDADE
DOS
RÉUS
CONFIGURADA.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, A ENSEJAR A REPARTIÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
PELOS
ENCARGOS.
NECESSÁRIA,
PORÉM,
ADEQUAÇÃO
DA
PROPORCIONALIDADE
ADOTADA.
RECURSO
DO
CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1. No tocante aos honorários advocatícios, impõe-se reconhecer
que as partes decaíram de seus posicionamentos, o que justifica
a repartição dos encargos, na forma do artigo 86 do Código de
Processo Civil, tal como verificado pela sentença. Entretanto,
merece adequação no tocante à proporcionalidade adotada,
considerando o proveito econômico obtido pela autora. 2. Em
atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado
deste julgamento, impõe-se elevar em 5% a fração da verba
honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da autora.
Voto no 45.247
Visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 4 -
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais
proposta
por
CAROLINA
MENDES
CORRÊA,
menor,
representada por sua mãe SANDRA DE SOUZA MENDES em face de
DORIVAL DE MELO BARROS ME e CONDOMÍNIO CIVIL VOLUNTÁRIO
DO PARQUE SHOPPING MAIA (fls. 58,71 e 86).
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido e, assim, condenou os réus, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 399,36, a
ser corrigida com base no índices da tabela prática do TJSP a contar da
data dos respectivos desembolsos e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação (artigo 405 do CC); além da indenização por danos
de ordem moral, na quantia de R$ 8.000,00, a ser atualizada com base nos
índices da aludida tabela e acrescida de juros de 1% ao mês, ambos a partir
da data da prolação (406 do CC). Diante da sucumbência recíproca,
condenou a autora ao pagamento da quantia equivalente a 25% das
despesas processuais, e os réus a fração restante. Fixou a verba honorária
em 10% sobre o valor da condenação, cabendo aos réus o pagamento da
quantia equivalente a 75% desse montante, e a autora o pagamento dos
restantes 25%, nos termos dos artigos 85, §§ 2o e 14 e 86 do CPC.
Inconformados, apelam os réus.
De um lado, o Condomínio Civil Voluntário do Parque
Shopping Maia, apontando a ausência de legitimidade para figurar no polo
passivo desta demanda, sob a alegação de que os fatos ocorreram no
espaço que eì locado a Dorival de Melo Barros - Me (“Zoo Shopping Car

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 5 -
Shop Kartinho”), que tem autonomia e possui seus próprios funcionários e
responsabilidade integral por fatos ocorridos no interior do seu
estabelecimento; nunca manteve qualquer tipo de relação com o shopping.
Ressalta que não possui livre acesso às dependências de seus locatários
com o fito de averiguar o cumprimento de suas obrigações perante seus
clientes, visto que, conforme já mencionado alhures, este mantém somente
uma relação locatícia com o corréu Dorival. Quanto ao mais, pretende a
improcedência do pedido, sob a alegação, em síntese, de que não há
fundamento para cogitar de sua responsabilidade pela ocorrência do
evento, sequer, nexo de causalidade, na medida em que não praticou
qualquer ato ilícito. Ademais, a autora foi imediatamente socorrida por seus
prepostos (bombeiro e auxiliar de enfermagem), demonstrando a ausência
de conduta negligente ou omissa de sua parte. Questiona, ainda, o direito
da autora à reparação por danos morais e, subsidiariamente, pugna pela
redução do montante fixado a esse título.
De outro, Dorival de Melo Barros, afirma a ocorrência de
cerceamento de defesa, pleiteando a anulação da sentença e a reabertura
da instrução processual para possibilitar a produção de provas oral e
pericial, que foram oportunamente requeridas. Quanto ao mais, pleiteia a
improcedência do pedido, argumentando que todas as normas de
segurança na prestação de serviços foram devidamente observadas e não
houve qualquer conduta de sua parte que tenha dado causa ao incidente
ocorrido. O espaço, os carrinhos (kartinho) e as atividades eram
periodicamente inspecionados; existia banner fixado no balcão, disponíveis
aos usuários, contendo as instruções e limitações para utilização do
brinquedo; sempre realizou treinamento com todos os empregados a
respeito das orientações de normas de segurança aplicáveis,
acrescentando que todas as instruções de operação, funcionamento dos
brinquedos e procedimento para a realização do teste diário de início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 6 -
operação eram passadas diretamente pelo engenheiro responsável. Afirma
que o brinquedo é seguro e o serviço é prestado valendo-se de toda cautela
considerando o cotidiano de entretenimento para o qual se destina, bem
como as especificações técnicas do carrinho e ainda as normas de
segurança. Alegou, ainda, que as regras de utilização foram passadas à
autora, mas, ela não as observou adequadamente; por se tratar de uma
criança, é provável que estivesse cansada, com sono ou que não tivesse
afinidade com o uso de brinquedos daquela espécie, não tendo a noção de
direção e espaço físico; circunstâncias que deveriam ser observadas pelos
responsáveis, diante do dever de vigilância. Acrescenta que observa
rigorosamente as regras de funcionamento e segurança, conforme
demonstram os laudos técnicos emitidos por engenheiro, que deveriam ter
sido admitidos pelo Juízo de primeiro grau, aptos a comprovar a regular
manutenção dos brinquedos e a inexistência de defeitos. Não há, portanto,
razão para cogitar de sua responsabilidade, fundada na falha ou defeito do
produto, invocando em seu favor a excludente prevista no artigo 14, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor. Ao mesmo tempo pugna pelo
reconhecimento da culpa concorrente; questiona o direito da autora a
reparação por danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
respectivo montante fixado. Por fim, quanto ao ônus de sucumbência,
pleiteia sejam definidos percentuais inferiores de modo proporcional e
razoável, considerando o valor atribuído à causa.
Recursos tempestivos e bem processados, oportunamente
preparados e respondidos.
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento dos
recursos de apelação (fls. 333/348).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 7 -
2. Desde logo, deve-se observar que no polo passivo figura
uma pessoa física, e não jurídica, como se fez referência na petição inicial.
Na verdade, a expressão “Dorival de Melo Barros - ME” constitui simples
denominação comercial de empresário individual. É a informação que se
obtém através da consulta feita por este Relator junto ao Cadastro Nacional
das Pessoas Jurídicas, emitido pela Receita Federal (fl. 128).
Com efeito, não existem duas pessoas e nem dois
patrimônios a considerar. Tratando-se de empresário individual, a atribuição
de número de CNPJ, por parte da Receita Federal, se dá apenas como
simples ficção para efeito tributário, sem qualquer repercussão no âmbito
civil. Não existe, portanto, uma pessoa jurídica distinta da física, mas
simplesmente uma pessoa física.
A esse respeito, não é demais citar pronunciamento
formulado pela 1a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL - COMERCIANTE EMPRESA INDIVIDUAL -
OUTORGA DE PROCURAÇÃO - DESNECESSIDADE.
I- Não é correto atribuir-se ao comerciante individual,
personalidade jurídica diferente daquela que se reconhece à pessoa
física.
II- Os termos 'pessoa jurídica', 'empresa' e 'firma' exprimem
conceitos que não podem ser confundidos.
III- Se o comerciante de nome individual é advogado, não
necessita de procuração, para defender em juízo os interesses da
empresa, pois estará postulando em causa própria (CPC, art. 254, I)
...”. 1
1 - REsp 102.539-SP - Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS - DJU 16-12-96, LEXSTJ 94/239.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 8 -
Assim, reconhece-se como integrante do polo passivo do
processo a pessoa física de DORIVAL DE MELO BARROS.
Inicialmente, impõe-se verificar que não existe base para
cogitar de vício por cerceamento de defesa, pois a matéria discutida não
enseja a necessidade de qualquer complemento probatório, estando nos
autos todos os elementos necessários para a realização do julgamento, até
porque inexiste controvérsia a respeito do fato principal. Identifica-se,
portanto, pleno atendimento ao artigo 370 do CPC, ante a desnecessidade
de qualquer dilação.
Assim, não há como reconhecer a ocorrência de vício
processual, de modo que não comporta acolhimento o pleito de nulidade.
Prosseguindo, tem-se como inquestionável a legitimidade “ad
causam” do corréu Condomínio Parque Shopping Maia, pois incontroverso
o fato de que celebrou contrato de locação com o corréu Dorival para a
exploração do empreendimento de lazer (fls. 134/136). Evidentemente, perante
aos olhos dos consumidores, o serviço foi disponibilizado também pelo
shopping; essa foi a situação exteriorizada, e por isso não há como deixar
de reconhecer que a responsabilidade existe, pois se apresenta como
participante da cadeia de consumo.
Responde, portanto, de forma solidária e objetiva, pelos
danos decorrentes de falha/deficiência da prestação de serviços, em
conformidade com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, efetivamente aplicável à hipótese.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 9 -
“Prestação de serviços - Entretenimento para crianças -
Ação de indenização por danos morais - Demanda de menor impúbere
e sua genitora em face de empresa de shopping center - Sentença de
procedência - Recursos de ambas as partes - Manutenção do julgado -
Cabimento - Autor acidentado em brinquedo disponibilizado em espaço
alugado a terceiro pelo réu - Criança que, à época, contava com 07
anos de idade Circunstâncias do caso concreto que demandavam
maior cautela por parte do réu, mormente em razão da tenra idade da
criança Responsabilidade objetiva, à luz do CDC - Aplicabilidade do
art. 14, da Lei consumerista - Dano moral existente - Indenização
devida Valor - arbitrado de maneira justa e módica.
Apelos dos autores e do réu desprovidos” 2
“Responsabilidade civil
Queda do autor em brinquedo
'cama elástica'
Fratura de osso do braço
Procedência, com
indenização fixada em R$ 50.000,00 Inconformismo das partes
Legitimidade passiva configurada Shopping réu é responsável pelos
riscos decorrentes da escolha de seus locatários Demais elementos
de convicção indicam que o fato realmente ocorreu no shopping réu
Quanto à questão de fundo, prova feita pelo autor se mostra suficiente,
especialmente considerando a testemunha do réu ter confirmado o fato
e inexistir prova a respeito da adequação do brinquedo, ônus que
incumbia ao shopping (art. 6o, VIII, do CDC) Dano moral in re ipsa
Indenização reduzida para R$ 25.000,00 Juros de mora a partir da
data do evento danoso (súmula 54, do C. STJ)
Manutenção da
sucumbência recíproca Sentença reformada em parte
Recursos
providos em parte” 3.
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos material e moral -
Prestação de serviços - Desaparecimento da bota da filha da autora
2 - TJSP Apelação no 1007812-62.2017.8.26.059 - 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARCOS RAMOS J. 01.04.2020.
3 - TJSP Apelação no 0001241-93.2010.8.26.0572 - 8a Câmara de Direito Privado Rel. Des. GRAVA BRASIL J. 6.5.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 10 -
após o período de utilização do brinquedo fornecida pela ré Lavire's
Recreação, Lazer e Eventos Ltda. - Ilegitimidade passiva da corré
Associação dos Condôminos do Mogi Shopping Center Inocorrência -
Requerida que é organizadora da atividade econômica, beneficiando-
se da circulação de pessoas e capital, integrando a cadeia de
fornecimento - Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único; 14; 25; §1o
e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor
Pertinência
subjetiva passiva caracterizada - Responsabilidade solidária verificada
(...)” 4.
Superados esses aspectos, apresenta-se para exame a
questão central.
Segundo a petição inicial, em 21 de janeiro de 2019, a autora
que, à época contava com oito anos de idade, adquiriu ingresso para utilizar
o brinquedo denominado “kartinho”, destinado à crianças a partir de quatro
anos, instalado nas dependências do shopping. Ocorre que, antes de
completar cinco minutos de percurso com os “carrinhos”, um deles,
simplesmente parou provavelmente por defeito técnico fazendo com que
a autora também parasse, momento em que sofreu uma lesão de grande
extensão em seu pé. Verificou-se que o carrinho, mesmo parado, continuou
em funcionamento, com o pedal e equipamento interno que giravam; não
possuíam proteção nem sistema de segurança. A autora foi socorrida pelos
seguranças do shopping e levada ao hospital, necessitando realizar sutura
com quatorze pontos no corte.
A autora imputa aos réus a responsabilidade pela ocorrência
do acidente, sob a alegação de que se trata de uma relação de consumo,
cabendo-lhes a obrigação de prestar um serviço adequado, notadamente,
de promover a segurança dos usuários. Daí o pleito de reparação dos
4 - TJSP Apelação no 1012085-29.2016.8.26.0361 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MAIA DA ROCHA J. 20.2.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 11 -
danos de ordem material e moral que sofreu, invocando em seu favor a
norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O corréu Dorival de Melo Barros, ao se defender, alegou,
essencialmente, que há rigorosa observância das regras de segurança de
seus brinquedos, assegurando que são inspecionados regularmente por
engenheiro especializado. “Exerce uma fiscalização constante na utilização
no espaço delimitado para a atividade, chamado 'full time'”, acompanhando
a operação de perto, monitorando o trajeto, o respeito às regras e
assessorando os usuários. Apontou que a genitora falhou no dever de
vigilância com a filha, pois não estava vestida adequadamente para utilizar
o brinquedo “kartinho” (de sandálias e vestido), imputando a culpa exclusiva
à vítima. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da culpa
concorrente, afirmando que o acidente foi causado pela colisão do carrinho
da autora com o carrinho de sua irmã, invocando em seu favor a norma do
artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Ressaltou que a
menor foi prontamente socorrida por seus prepostos e pela equipe de
pronto atendimento do shopping, consoante as fotos apresentadas na
petição inicial. Assegurou ter prestado toda a assistência e solidariedade à
genitora da menor, relatando que ela preferiu a transferência até o Hospital
Unimed/Guarulhos em carro próprio, para onde também se dirigiu, mas,
“não a encontrou”; realizou diversos contatos telefônicos com a genitora.
Também esclareceu que a operação de sua empresa foi encerrada devido à
“inviabilidade do negócio”; e que, em nove meses de atuação, “com média
de 3 mil clientes por mês”, somente este acidente ocorreu. Não houve falha
na prestação dos serviços, nem a prática de conduta ilícita de sua parte,
inexistindo justificativa para lhe imputar qualquer responsabilidade pela
ocorrência do evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 12 -
O corréu Condomínio Civil Voluntário Parque Shopping Maia,
por sua vez, não apresentou resposta (fl. 193).
O conjunto probatório ficou restrito à apresentação do
Boletim de Ocorrência Policial (fls. 19/21), das fotografias e diversos
documentos (fls. 13/14, 16/18, 22/33, 34/53, 66/68, 69/70, 128/162, 180/181 e 229/253).
Do Boletim consta o registro do acidente, lavrado por
iniciativa da representante legal da autora, que formula a seguinte narrativa
do fato: “(...) Estava no Shopping Parque Maia, com sua filha Carolina
Mendes Corrêa, a qual brincava em um parque de diversão, em um
brinquedo intitulado 'kartinho', da loja de número 2021, cujo CJPJ, na nota
fiscal, aparece como 'Shopping Raposo', e que sua filha Carolina, quando
brincava nesse brinquedo, na pista com outras crianças, repentinamente,
quando as crianças pararam o 'kart', o pé de sua filha foi perfurado pelo
equipamento (brinquedo), vindo a lhe causar uma lesão. Informa que sua
filha foi socorrida pelos bombeiros do próprio shopping, e em seguida a
declarante a levou ao Pronto Socorro da Unimed de Guarulhos, onde sua
filha foi medicada, sendo que precisou levar 14 pontos no pé (...)” (sic) (fl. 20).
Incontroversa a ocorrência do acidente no local destinado à
atividade de lazer e a conclusão de que na hipótese em exame se
estabelece uma relação de consumo, circunstância que determina a
responsabilidade objetiva dos réus à luz da legislação consumerista, de
modo que se faz necessário, tão somente, demonstrar o dano e o nexo
causal com a conduta do prestador do serviço.
Nessa perspectiva, resta evidente a falta de segurança
suficiente e adequada aos usuários do brinquedo denominado “Kartinho”,
fato que, por si só, configura defeituosa prestação dos serviços, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 13 -
responsabilidade pela reparação de danos causados aos consumidores, é
prevista no Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu artigo 14:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”
Sobre esse tema, ensina Roberto Senise Lisboa:
“A responsabilidade do fornecedor de serviços pelo acidente
de consumo é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, a
menos que o agente causador do prejuízo moral puro ou cumulado
com o patrimonial seja profissional liberal, caso em que a sua
responsabilidade poderá ser subjetiva (vide, a respeito do tema, o art.
14, caput, e § 4o). Qualquer fornecedor de serviços, em princípio,
responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, salvo o
profissional liberal. Assim, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica
de direito público ou privado que atuam como fornecedores de serviços
no mercado de consumo podem vir a responder sem culpa” 5.
5 - LISBOA, Roberto Senise em “Responsabilidade civil nas relações de consumo”. São Paulo: RT, 2001, p. 241.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 14 -
Ora, proporcionar a adequada segurança na prestação do
serviço é um dever que decorre do princípio da boa-fé objetiva. Na hipótese,
a falha foi identificada pela precariedade da segurança oferecida aos
usuários, conduta que ficou suficientemente demonstrada nos autos.
Também incide na hipótese a norma do parágrafo único do
artigo 927, do Código Civil, que dispõe:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem”.
A isenção dessa responsabilidade só pode ocorrer quando
constatada a culpa da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se verificar
que não houve qualquer indicação que pudesse demonstrar a assertiva do
corréu apelante, no sentido de que o acidente teria ocorrido por culpa da
criança ou de seus pais, cujo ônus lhe cabia (CPC, artigo 373, II), o que faz
prevalecer íntegra a sua responsabilidade objetiva pela reparação.
Ademais, não é possível falar em culpa dos genitores da
vítima, por consentirem a utilização do brinquedo, como contribuição para o
evento. Esse aspecto, na verdade, não afasta a culpa dos réus, pois não
tem qualquer relação com a falha na prestação dos serviços por falta ou
deficiente segurança, que justamente determinou o evento.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a existência
do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta ausência de culpa
da vítima, não há como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de
análise com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 15 -
artigo 927, parágrafo único, do Código Civil - se identificou a
responsabilidade objetiva dos demandados pela reparação do dano.
Nessa linha é a orientação da jurisprudência:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS. Acidente em brinquedo localizado em Shopping Center.
Autor que fraturou a mão direita. Responsabilidade pelo fato do
produto. Dano e nexo de causalidade vislumbrados. Responsabilidade
objetiva. Lucros cessantes comprovados. Danos morais configurados.
Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, quantia que atende aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aplicabilidade da
Súmula 326 do STJ. Inexistência de interesse recursal do autor para
impugnar o desconto da franquia do seguro. Sentença mantida.
Recurso da ré desprovido e não conhecido o do autor” 6
“APELAÇÃO. Indenização de Danos Morais. Acidente em
brinquedo “pula pula” em parque de diversão, instalado dentro de
shopping center. Sentença julgou procedente, em parte, a ação,
fixando a indenização em R$ 1.000,00. Inconformismo da parte autora,
que postulou a majoração. Preliminar de ilegitimidade de parte passiva
afastada. No mérito provido o recurso para majoração da indenização
pelo dano moral, em valor equivalente a 25 salários mínimos, com
fulcro em precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Sentença reformada para majoração da verba indenizatória. Recurso
provido” 7
Portanto, não há como deixar de reconhecer a
responsabilidade dos réus pela reparação, restando apenas analisar os
temas relacionados à efetiva ocorrência da situação danosa e o seu
respectivo alcance, cujo questionamento apresentado nos recursos, se
limitou ao montante fixado a título de indenização por danos morais.
6 - TJSP Apelação no 0000215-95.2007.8.26.0659 36a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MILTON CARVALHO J. 28.1.2019.
7 - TJSP Apelação no 1003066-54.2017.8.26.0299 - 9a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO - 19.2.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 16 -
O conteúdo dos atestados, relatórios e receituários médicos,
além das fotografias que acompanharam a petição inicial - estes que não
foram objeto de impugnação específica por parte dos réus - permite
constatar que, em decorrência do acidente, a vítima teve a sua integridade
física abalada. Especialmente, o relatório médico encartado a fls. 30/31 dos
autos, aponta que no mesmo dia da ocorrência do acidente, a autora “deu
entrada na emergência com corte contuso extenso em região maleolar
interna de pé direito”, tendo sido realizada “a limpeza da ferida, sutura (14
pontos) e curativo oclusivo”.
Ora, apesar da ausência de notícia no sentido de que a lesão
tenha provocado incapacidade permanente à vítima, tal fato causou
inquestionável dor e sofrimento, pois não se pode deixar de considerar que
ela experimentou verdadeira situação de angústia em virtude dos
procedimentos e tratamentos médicos realizados, além do abalo
relacionado ao próprio evento, aspectos que tornam inegável o
reconhecimento da existência de dano moral.
Na respectiva fixação, recomenda a doutrina que o juiz
atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma
equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao
mesmo tempo, traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista
especialmente o grau de culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o
comportamento. Observa Carlos Roberto Gonçalves que “em geral, mede-
se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau da culpa. No caso
do dano moral, entretanto, o grau da culpa também é levado em
consideração, justamente com a gravidade, extensão e repercussão da
ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima” 8.
8 - "Responsabilidade civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 17 -
E por outro lado, segundo a lição de Carlos Alberto Bittar, "a
indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente
advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o
comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se,
portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito,
refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que
sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado
lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em
razão das potencialidades do patrimônio do lesante” 9.
Assim, considerando as circunstâncias do caso, reputa-se
adequada a quantia de R$ 8.000,00, fixada pela sentença, pois guarda
plena razoabilidade e atende perfeitamente ao objetivo da reparação, que é,
essencialmente, compensar os dissabores experimentados pelo ofendido e,
ao mesmo tempo, servir de punição à conduta do ofensor, para evitar a
reiteração; inexistindo razão para a minoração pleiteada pelos réus
apelantes.
No tocante à responsabilidade sucumbencial, impõe-se
reconhecer que as partes decaíram de seus posicionamentos, o que
justifica a repartição dos encargos, na forma do artigo 86, do CPC, tal como
verificado pela sentença.
Entretanto, considerando o proveito econômico obtido pela
autora, impõe-se realizar necessária adequação no tocante à
proporcionalidade adotada.
Nota-se que a autora pleiteou, a título de indenização por
danos materiais e morais, o montante de R$ 45.000,00 e obteve outro
resultado bem inferior (R$ 8.399,36), ou seja, correspondente a
9 - "Reparação civil por danos morais", pág. 220, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003995-50.2019.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45247 - 18 -
aproximadamente 19% do pretendido, de onde advém o reconhecimento de
que ela deverá realizar o pagamento do valor equivalente a 81% das
despesas processuais, cabendo aos réus o restante. No que concerne aos
honorários advocatícios, que foram fixados pela sentença em 10% sobre o
valor da condenação (patamar mínimo previsto em lei), caberá aos réus o
pagamento da quantia equivalente a 19% desse montante ao patrono da
autora; e a demandante caberá o pagamento dos restantes 81% em favor
dos patronos dos réus. Nesse ponto, impõe-se acolher, em parte, o
inconformismo apresentado pelo corréu.
Todavia, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar em 5% a fração da
verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da autora.
Enfim, comporta parcial acolhimento apenas o inconformismo
apresentado pelo corréu Dorival de Melo Barros, tão somente, no tocante à
responsabilização pelo pagamento das verbas de sucumbência, na forma
ora estabelecida, devendo prevalecer, quanto ao mais, a solução adotada
pela r. sentença.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso da empresa
demandada, provendo, em parte, o apelo do corréu, nos termos indicados e
com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator